Tribunal: TJBA
Processo: 8003041-11.2024.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003041-11.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros (2)

Advogado(s)
:
WAGNER NORTE RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.

CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL NEOCATE LCP. DIREITO À SAÚDE DE MENOR HIPOSSUFICIENTE. ART. 196 DA CF/88. SENTENÇA CONFIRMADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por menor impúbere, representado por sua genitora, contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Município de Guanambi/BA, consistente na negativa de fornecimento da fórmula nutricional especial NEOCATE LCP, imprescindível ao tratamento da patologia de alergia à proteína do leite de vaca (APLV). O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, determinando o fornecimento do suplemento, e a sentença foi submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Guanambi tem o dever de fornecer o suplemento alimentar prescrito ao menor, à luz do direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, conforme o art. 196 da CF/1988, impondo ao Estado,
lato sensu
, a prestação de serviços médicos e hospitalares aos cidadãos.

4. O egrégio Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178-RG (Tema 793), fixou a tese de que os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências e determinar eventual ressarcimento financeiro entre os entes.

5. A Portaria SCTIE/MS nº 67/2018 incorporou ao SUS as fórmulas nutricionais especiais para pacientes com alergia à proteína do leite de vaca, entre elas o NEOCATE LCP, cuja disponibilização compete à atenção básica municipal.

6. A alegação de ausência de previsão orçamentária não prevalece frente à ordem constitucional que prioriza o direito à saúde e à vida, não se sobrepondo à obrigação estatal de garantir o tratamento prescrito.

7. O princípio da dignidade da pessoa humana impõe a prevalência da tutela da saúde e da vida sobre razões de conveniência administrativa ou limitações orçamentárias.

8. A omissão do ente público em fornecer o tratamento necessário justifica a intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença confirmada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º 8003041-11.2024.8.05.0088,
sendo remetente o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI,
e interessados
A. M. D. S. G., menor impúbere, representado pela genitora IREIDE ALVES DA SILVA, e MUNICÍPIO DE GUANAMBI.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.